Tribunal: CARF
Processo: 10880.996335/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996335/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.987 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PS MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2006
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para a compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de IRPJ (restituição da 2a
quota do 4o trimestre do ano-calendário 2006, apuração pelo lucro presumido), pelo valor
original de R$ 15.248,31 (atualizado para R$ 15.400,79), PER/DCOMP essa transmitida em
11/04/2011 (fls. 2 a 4).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996335/2012-54
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

Ocorre que o Despacho Decisório, emitido em 05/12/2012, fl. 5, indicou que o
valor solicitado de R$ 15.400,79 teria sido utilizado para o pagamento de DARF (código 2089)
relativo a IRPJ do período de apuração 31/12/2006 (2a quota do 4o trimestre), arrecadado em
28/02/2007.
Ressalte-se que o valor da apuração do trimestral se encontra previsto na apuração
da DIPJ Original (fl. 38) e o valor da quota paga condiz com o informado na declaração de
créditos e débitos constantes na DCTF já Retificadora (fls. 46 a 51), o que ensejou à não
homologação de referida PER/DCOMP.
Apesar disso, a empresa contribuinte, por entender que estaria recolhendo tributos
utilizando-se da base de 32% quando entendia devida a utilização da base de 8%, transmitiu
DIPJ retificadora (apuração do 4o trimestre, fl. 55) e uma 2a DCTF Retificadora (apuração do 4o
trimestre, fls. 80), cujas informações registradas não resultaram em IRPJ a pagar.
Nas fls. 66 a 70 consta um relatório sem título, sem termo de abertura nem termo
de encerramento, similar a um razão contábil, sem assinaturas e sem autenticidade por órgão
oficial e com totalizadores de receita por trimestre do ano-calendário 2006 e com históricos que
se limitam a indicar números de notas fiscais e, às vezes, o nome do tomador.
Nas fls. 71 a 76, consta um razão analítico da conta contábil “Receita de
Serviços”, razão esse apresentado sem a prévia apresentação de seu termo de abertura, e sem a
devida numeração de páginas no âmbito de livro razão contabilmente escriturado, e sem
posterior apresentação de termo de encerramento, e sem autenticidade por órgão oficial, e,
consequentemente, sem quaisquer assinaturas dos responsáveis legais.
Nas fl.s 74, 75 e 76, consta balancete de verificação do exercício de 2006, sem
quaisquer assinaturas dos responsáveis legais e sem autenticidade por órgão oficial, e com
procedimentos contábeis temerários, na medida em que classifica ISS, COFINS e PIS como
“Receitas e Ingressos” (fl. 75), contribuindo para a totalização das Receitas pelo valor de
R$ 3.241.351,50 (fl. 75 e fl. 76).
Diante da não homologação do Despacho Decisório, a empresa contribuinte
interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a 16), em 16/01/2013, alegando que o
Despacho Decisório se baseou nas Declarações (DIPJ e DCTF) originalmente transmitidas (fl.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

15)
e que nada impediria que a contribuinte apresentasse as declarações retificadoras
posteriormente ao Despacho Decisório, requerendo, o contribuinte o reconhecimento do crédito
tomando-se por base as informações prestadas nas declarações retificadoras (DIPJ, fl. 55; DCTF,
fl. 80).
A 10a Turma da DRJ/SPO, por sua vez, emitiu Acórdão no 16-67.276, em
31/03/2015, fls. 121 a 127, concluindo pela improcedência da manifestação de interesse,
essencialmente pela ausência de demonstração específica por parte da empresa contribuinte de
que a totalidade dos serviços por ela prestados poderia se caracterizar como de natureza
hospitalar, nos termos da legislação federal ali citada.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 98 a 120), em
21/03/2016, alegando, em síntese, o seguinte:
a) que o CARF estaria vinculado ao entendimento do STJ proferido em sede de
Recursos Repetitivos, em especial ao julgamento do Recurso Especial (Resp)
no 1116399/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC/73; art. 927, inc. III, CPC/2015) e (fl. 103);
b) que a contribuinte deve observar o novo “conceito” de “serviço hospitalar”
trazido pelo Ato Declaratório Interpretativo – ADI da SRF no 19/2007 e pela
IN RFB no 1.234/2012, bem assim atendida a Lei no 9.429/95 e o Código Civil
(fl. 113);
c) que a contribuinte é uma empresa que presta serviços de “Pronto Socorro e
Ambulatório” dentro do Hospital São Luiz S/A., atendendo em média 7.600
pacientes por mês, portadores de qualquer patologia clínica ou cirúrgica e que
realiza diagnósticos clínicos de diversas áreas (ex. clínica geral, pediatria,
gastro, cardiologia e etc), bem como aplicando medicamentos endovenosos,
intramusculares e por via oral, liberando com alta médica ou encaminhando
para internação, além de realizar exames laboratoriais complexos, com
equipamentos próprios e estabelecida dentro do Hospital São Luiz e que conta
com funcionários próprios, diversos prestadores de serviço e colaboradores do
hospital, bem como mais de 80 clínicas médicas subcontratadas de diversas
especialidades para um completo atendimento médico-hospitalar (fl. 116),
motivo pelo qual entende atender os requisitos da IN RFB 1.234/2012;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

d) que o contribuinte possuiria direito passificado (sic) através de ação
declaratória no 002259987.2013.4.03.61000 (cópia da sentença na fl. 138 e
139), a qual teria reconhecido a aplicação das bases 12% (CSLL) e 8% (IRPJ)
para os tributos pleiteados no Recurso Voluntário, (fls. 118 e 119)
Por fim, a empresa Recorrente requer:
a) seja reconhecido o erro de fato no preenchimento das obrigações acessórias;
b) reconhecimento do direito creditório e consequente homologação da
PER/DCOMP, objeto do presente processo.

É o relatório.
Voto
Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere à restituição de valor de IRPJ apurado pelo Lucro
Presumido (apuração trimestral), relativo ao 4o trimestre do ano-calendário 2006.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 21/03/2016, termo de
juntada, fl .97, face à intimação registrada no sistema em 18/02/2016, fl. 95) e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Acerca das argumentações de mérito da empresa Recorrente, necessário
mencionar o disposto no art. 927, inc. III, do CPC/2015, que assim dispõe:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Nesse sentido, o Resp no 1116399/BA, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, é de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, não havendo efeito vinculante à
administração pública, nos termos pretendidos pela Recorrente.
O Recorrente não apresentou, portanto, qualquer dispositivo legal que estabeleça
que os efeitos de referido julgado (ou de outro julgado que tenha sido mencionado) sejam de
vinculação obrigatória à administração pública federal.
Ademais, verificou-se não haver ponto controvertido quanto à necessidade de
atendimento da legislação tributária por parte do contribuinte para que se utilize do percentual de
tributação de IRPJ mais favorável, já que o próprio contribuinte afirmou que o contribuinte deve
observar o novo “conceito” de “serviço hospitalar” trazido pelo Ato Declaratório Interpretativo –
ADI da SRF no 19/2007 e pela IN RFB no 1.234/2012, bem assim atendida a Lei no 9.429/95 e o
Código Civil (fl. 113), sendo relevante mencionar o seguinte:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO – ADI SRF (atual
RFB) no 19/2007
Artigo único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares, a que
se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e de
pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico de
diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros
médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
IN RFB No 1.234/2012 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que dispõem
de estrutura material e de pessoal destinados a atender à internação de pacientes
humanos, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos,
que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente
humano, durante 24 (vinte e quatro) horas, com disponibilidade de serviços de
laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos. (REVOGADO
pela Instrução Normativa RFB no 1540/2015)
Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos
assistenciais de saúde que desenvolvem as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

Resolução RDC no 50, de 21 de fevereiro de 2002, da Anvisa (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares, para fins desta
Instrução Normativa, aqueles efetuados pelas pessoas jurídicas:
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel instalada em ambulâncias de suporte
avançado (Tipo “D”) ou em aeronave de suporte médico (Tipo “E”); e
II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel,
instalada em ambulâncias classificadas nos Tipos “A”, “B”, “C” e “F”, que possuam
médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de
vida.

RESOLUÇÃO-RDC No 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002
Art. 1o Aprovar o Regulamento Técnico destinado ao planejamento,
programação,
elaboração,
avaliação
e
aprovação
de
projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, anexo a esta Resolução, a
ser observado em todo território nacional, na área pública e privada
compreendendo:
[...]
ANEXO
[...]
2.1. Atribuições de Estabelecimentos Assistenciais
1-Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatorial e de hospital-dia - atenção à saúde incluindo atividades de promoção,
prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de
forma programada e continuada;
2-Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a pacientes
externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida
(emergência);
3-Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação-
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período
superior a 24 horas (pacientes internos);
4-Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia- atendimento a pacientes
internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e recuperação do estado
da saúde (contato direto);
Vale ressaltar que, no que diz respeito ao Contrato Social Consolidado da empresa
contribuinte (fl. 133), necessário mencionar a seguinte cláusula:

Por sua vez, seu registro junto à Receita Federal do Brasil prevê exclusivamente a
atividade de serviços hospitalares, conforme consulta realizada ao sítio da RFB na internet:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

Tais atividade desenvolvidas pela empresa se coadunam com as atividades
previstas na Resolução-RDC no 50/2002, anteriormente citada.
Ademais, a contribuinte prova que obteve sentença do Poder Judiciário específica
para o seu caso, a qual determina que os percentuais aplicáveis aos serviços hospitalares por ela
desenvolvidos serão na base de 8% (IRPJ) e 12% CSLL, nos seguintes termos:
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO PAULO , 7a VARA CÍVEL, Expediente
Processual
6887/2014,
Processo
no
0022599-87.2013.403.6100
-
PS
MED
ASSISTENCIA MEDICA LTDA(SP235177 - RODRIGO ALEXANDRE LAZARO
PINTO) X UNIAO FEDERAL
Vistos, etc.Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em que postula
a autora a inexigibilidade do percentual de presunção de 32% na aplicação do Imposto
de Renda sobre a Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pelo
regime de apuração do lucro presumido às atividades hospitalares, reconhecendo-se
como corretos os percentuais de 8% e 12%, respectivamente.Alega que, por se tratar de
pessoa jurídica prestadora de serviços médicos de pronto socorro junto ao Hospital São
Luiz - Unidade Itaim, atendendo em média 7.600 pacientes por mês, tem direito ao
recolhimento dos tributos pelas alíquotas menores asseguradas aos prestadores de
serviços hospitalares.Sustenta que a Receita Federal vinha reconhecendo às clínicas
médicas o enquadramento tributário na qualidade de prestadores de serviços
hospitalares, entendimento que foi alterado após a edição do Ato Declaratório
Interpretativo 19/2007 e da Instrução Normativa RFB n 791/2007, com as alterações da
IN n 1234/2012, que restringiram a possibilidade de enquadramento da grande maioria
das clínicas na tributação presumida da renda sob os percentuais minorados. Entende
que a Receita Federal não poderia criar um novo conceito de serviços hospitalares
dissociado do Direito Privado, o que determina sejam afastados os atos impugnados.
Juntou procuração e documentos (fls. 25/51).Considerando o baixo valor da causa, foi
determinada a remessa do feito ao Juizado Especial Federal (fls. 57).A autora retificou o
valor da causa e pleiteou a reconsideração da decisão de fls. 57 (fls. 62/64).Determinado
o prosseguimento do feito perante este Juízo e indeferido o pedido de tutela antecipada
(fls. 66/67).Devidamente citada, a União Federal manifestou-se a fls. 73/81,
reconhecendo a procedência do pedido, pugnando pela não condenação em honorários
advocatícios, ante o previsto no artigo 19, 2o da Lei no 10.522/2002. Pugna conste
na sentença a ressalva de que o benefício pretendido não se aplica às
consultas médicas, nem mesmo quando realizadas no interior do
pronto socorro e hospital, bem como só abrange a parcelas das
receitas das sociedades decorrentes da prestação de serviços
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

hospitalares propriamente ditos, mas apenas à parcela da receita
proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício
fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do 2o do
artigo 15 da Lei no 9.249/95. A fls. 84 a parte autora requereu fosse aberta a fase
probatória no processo.Vieram os autos à conclusão.É o breve relato.Decido.Pela leitura
da manifestação apresentada pela União Federal, depreende-se que a mesma reconheceu
a procedência do pedido, tendo, inclusive, deixado de apresentar defesa, com base item
1 da Portaria no 294/2010, que a dispensa de contestar/recorrer quando se tratar de
matéria incluída na lista de temas julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
forma do artigo 543-C do CPC. No que atine ao pedido da ré para que conste algumas
ressalvas expressamente na sentença, observo que tais questionamentos encontram-se
devidamente decididos no Recurso Especial 1116399-BA, que apreciou a matéria no
regime do artigo 543-C do CPC. Assim sendo, ante o reconhecimento da procedência
do pedido, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art.
269, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a redução da alíquota
do IRPJ e da CSLL para 8% e 12% respectivamente.Custas na forma da lei.Sem
honorários advocatícios, nos termos do artigo 19, V e 1o, inciso I da Lei no
10.522/2002.Sentença dispensada do reexame necessário em face do que dispõe 2o do
artigo 19 da Lei no 10.522/2002.P.R.I.

Do exposto, não se pode afirmar se todas as atividades desempenhadas no ano-
calendário de 2006 que justificaram a receita apresentada pela empresa decorreram
necessariamente de serviços hospitalares.
Ou seja, não ficou demonstrado no âmbito do processo especificamente e em cada
histórico dos registros apresentados o que seria decorrente de serviços hospitalares e o que seria
decorrente de outros serviços, a exemplo de serviços de consulta médica.
A caracterização de erro de fato capaz de justificar o crédito pretendido demanda
prova cabal e incontestável, ou seja, requer prova de que cada um dos serviços prestados no
período (no caso, 4o trimestre de 2006) de fato teria se tratado de serviços hospitalares, e não de
outros serviços, a exemplo de serviços de clínica médica, o que poderia ter sido demonstrado
caso a contribuinte tivesse acostado ao processo oportunamente todas as notas fiscais do período,
bem como seus respectivos contratos de prestação de serviços, o que não ocorreu, mesmo tendo
sido oportunamente advertida a contribuinte sobre seus registros de histórico genéricos por parte
da DRJ (fl. 126 e 127).
O ônus da prova do direito de crédito alegado, portanto, cabe ao contribuinte,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de restituição.
Assim, o Recorrente não demonstrou direito a seu favor, não lhe sendo possível,
portanto, a homologação da PER/DCOMP informada.
A certeza e, caso constatada, juntamente com a liquidez, constituem-se como
requisitos essenciais para a possibilidade de restituição, do ressarcimento ou da compensação
tributária, em conformidade com a previsão contida no art. 170, do Código Tributário Nacional –
CTN.
A negação da restituição requerida é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de restituição, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-000.987 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996335/2012-54

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital